Tribunal: TJMT
Processo: 0009456-09.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009456-09.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA - CPF: 598.577.494-53 (EMBARGANTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - CPF: 496.744.551-91 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009456-09.2016.8.11.0041

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FASE PRÉ-CONTRATUAL – MERAS TRATATIVAS – DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO – POSSIBILIDADE – CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO PRÓXIMAS AO IMÓVEL DO AUTOR – LAUDO PERICIAL CONCLUIU QUE NÃO HOUVE DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL E QUE INEXISTE PREJUÍZO À SAÚDE DOS AUTORES – O LOCAL SOBRE O QUAL PASSA A LINHA DE TRANSMISSÃO NÃO FAZ PARTE DO IMÓVEL DOS AUTORES CONFORM – CONSTRUÇÃO INDEVIDA SOBRE A FAIXA DE SERVIDÃO - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As simples negociações preliminares, em que as partes realizam tratativas prévias, diálogos e entendimentos sobre o negócio a ser realizado, não obrigam a parte a finalizar os tramites negociais.

Ausente o nexo causal que permite a condenação ao pagamento de indenização quando a proximidade do imóvel com os cabos de energia elétrica não é atribuível à concessionária, mas aos proprietários, que construíram parte do seu imóvel sobre a faixa de servidão administrativa.

Demonstrado pelo Laudo Técnico Pericial que os valores dos campos elétricos e magnéticos emitidos pelas linhas de distribuição são inferiores aos valores de referência definidos pelas normas e resoluções vigentes, não há falar em prejuízo à saúde dos autores e de sua família.

Embora a frustração do negócio possa ter acarretado desconforto ao autor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no 0009456-09.2016.8.11.0041

APELANTES: LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA E SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA E SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. no 0009456-09.2016.8.11.0041) que
LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA E SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA
movem contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

SENTENÇA

(ID 210964049): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que tinham por objetivo o pagamento de R$392.699,55, correspondente ao valor de venda do imóvel; o pagamento de valor correspondente à desvalorização do imóvel a título de danos materiais e, por fim, o pagamento de indenização no valor de R$50.000,00 a título de danos morais. Condenou ainda os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

APELO
(ID 210964050):
LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA E SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA
alegam que é necessária condenação da requerida ao cumprimento da promessa de compra e venda do imóvel que restou afetado pela instalação da linha de transmissão, porquanto demonstrado pela prova testemunhal e pela contraproposta feita pelo preposto da requerida que houve a tratativa entre as partes. Sustenta que faz jus à indenização por danos materiais em face da desvalorização do imóvel, decorrente da construção das linhas de transmissão de energia que passam por cima da área construída no imóvel dos autores. Argumenta que a construção das linhas de energia causa insegurança, tensão, stress, insônia, medo e ansiedade aos autores e sua família, razão pela qual devem ser indenizados pelos danos morais. Pretende, ainda, a redução dos honorários advocatícios de sucumbência, que reputa desproporcionais à baixa complexidade da demanda. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos.

CONTRAMINUTA
(ID 210964052): pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009456-09.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA E SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA
de sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. no 0009456-09.2016.8.11.0041) que movem contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que tinham por objetivo o pagamento de R$392.699,55, correspondente ao valor de venda do imóvel; o pagamento de valor correspondente à desvalorização do imóvel a título de danos materiais e, por fim, o pagamento de indenização no valor de R$50.000,00 a título de danos morais. Condenou ainda os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os autores relatam que são proprietários do imóvel localizado na Rua Projetada 15, Quadra 29, Casa 02, Bairro Santa Amália, Cuiabá-MT, com área de 249,5192 m2, registrado sob a matrícula 20.965 no CRI 7o Ofício de Cuiabá, onde residem com dois filhos menores.

Esclarecem que após a instalação dos cabos do 2o circuito da Linha de Distribuição 138 Kv CPA/Cidade Alta, que passam sobre o referido imóvel, vem sofrendo prejuízos de ordem material, com a desvalorização do imóvel, e moral, com a constante insegurança pelos riscos impostos pelas linhas de transmissão.

Declara que entabulou negociações com a concessionária no sentido de vender-lhe o imóvel, porém mesmo tendo tomado todas as providências solicitadas e entregue todos os documentos requeridos, a empresa requerida não concretizou o negócio.

Moveu então a presente ação contra a concessionária na qual busca o cumprimento da obrigação decorrente do pacto de compra e venda do imóvel e a reparação pelos danos materiais e morais que alega ter suportado.

Esclareça-se que a ação já havia sido julgada anteriormente e também objeto de apelo que restou desprovido. Interposto REsp, o STJ entendeu que havia necessidade de produção de provas testemunhais, razão pela qual se promoveu novo julgamento do feito.

A sentença foi novamente de improcedência e contra ela se insurgem os ora apelantes.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença para julgar procedente o pedido de condenação da requerida à realizar a obrigação de adquirir o imóvel ou, alternativamente, condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente à desvalorização do imóvel e danos morais.

No que diz respeito à alegada obrigação de fazer, consubstanciada na suposta promessa compra e venda do imóvel de propriedade dos autores, a aceitação de meras propostas ou contrapropostas feitas por email, por um preposto da requerida, não configura desistência de proposta aceita.

Em outras palavras não se verifica no caso a mera desistência da requerida, porquanto, em que pese os autores afirmarem ter fornecido documentos para a contratação, não se verifica a existência de qualquer ato formal de consenso.

Dos e-mails apresentados não se observa a aceitação da contraproposta feita pelos autores, mas apenas uma sequência de negociações que não foram levadas à termo.

Por ocasião do primeiro julgamento, o entendimento posto na sentença e no apelo também foi de que houve meras tratativas, sem qualquer vinculação formal das partes à conclusão do negócio.

Porém os autores recorreram, para que pudessem produzir a prova testemunhal requerida, com o objetivo de demonstrar a existência da promessa de compra e venda do imóvel, o que lhes foi garantido por decisão proferida no REsp no1743396-MT (2020/0204791-5) STJ (ID 85766985 - Pág. 1/4).

Na sequência, foi produzida a prova oral em audiência de instrução e julgamento (ID 210964447 - Pág. 1/2), com a oitiva de dois vizinhos dos autores (ID 210964003 - Pág. 1 e 210964449 - Pág. 1), um deles ouvido como informante por mover contra a requerida ação da mesma natureza, e um preposto da requerida (ID 210964005 - Pág. 1), tendo os autores desistido da oitiva de uma terceira testemunha.

No entanto, como bem destacado na sentença, as declarações das testemunhas não tiveram o condão de alterar tal entendimento. Vejamos:

O informante CARLOS ANTONIO NAVARRO DE ABREU relatou “
Que é vizinho dos autores. Que a linha também atinge sua casa. Que é visível que a linha corta a casa do autor. Que foram procurados pelo então diretor de engenharia da Energisa, juntamente de uma engenheira. Que constataram que a linha atingiria três imóveis, mas compensava indenizar os três proprietários. Que o engenheiro mandou correspondência ofertando valor nos imóveis. Que os responsáveis, da Energisa requereram documentos para pagamento da indenização e que após o pagamento os moradores teriam até 30 dias para desocuparem os imóveis. Que na casa dele foi oferecido R$ 370.000,00 em 2014. Que a Energisa não fechou com ninguém. Que o diretor os mandou procurar seus direitos. Que se escuta ruído tranquilamente
”.

Por sua vez, a testemunha SALVADOR PAULA DE LIMA afirma que somente
ouviu dizer
que a requerida teria feito uma proposta de compra e venda para os moradores, porém sua casa não foi objeto de negociação porquanto não alcançada pela linha.

O preposto da requerida MARCOS COLUSSI declarou: “
Já trabalhava na empresa à época dos fatos. Que a linha principal foi criada em 1987, mas que o segundo circuito da linha foi feito em 2014. Que conhece o local. Que a linha é de alta tensão. Que a linha pode chegar a fazer pequenos ruídos.
Que as linhas passam em cima de algumas casas pois essas casas invadiram a faixa de servidão da empresa
. Que os imóveis foram periciados para serem indenizados. Que foi constatado que em alguns pontos não havia riscos para os habitantes.
Que a Energisa só indeniza os proprietários no momento em que se passa a faixa de servidão. Que o grupo anterior à Energisa costumava adquirir imóveis, mas não pela necessidade
. Que em 1987 os proprietários dos imóveis que foram atingidos pela servidão foram indenizados em razão da construção da linha
”.

Os autores, apesar de se apegarem ao termo utilizado pelo informante que afirmou ter havido uma “promessa” de aquisição de todos os imóveis próximos às linhas de transmissão, o que se verifica efetivamente é apenas uma fase de tratativas iniciais, após a qual o potencial comprador desistiu do negócio.

Portanto, restam incontroversas as tratativas entre os autores e a ré, no entanto, como fora demonstrado, as simples negociações preliminares não obrigam a parte a finalizar os tramites negociais.

Desse modo,
não comporta alteração a decisão anterior de que as tratativas prévias, diálogos e entendimentos sobre o negócio a ser realizado, não se mostram suficientes para obrigar a concessionária requerida a efetivar a compra do imóvel
.

Com relação ao pleito de indenização por danos materiais, consubstanciado na tese de que a instalação das linhas de transmissão naquele local teria impactado negativamente o valor de comercialização do imóvel, melhor sorte não socorre os autores.

A prova pericial técnica concluiu que:

“I. A linha objeto da lide, trata-se de Linha de Distribuição em Alta Tensão, denominada Linha de Distribuição 138KV CPA – Cidade Alta – Circuito 2, com capacidade nominal de 160MVA.

II.
Os valores dos campos elétricos e magnéticos emitidos por linhas de distribuição desta capacidade nominal são inferiores aos valores de referência definidos pelas normas e resoluções vigentes
.

III. Por ser ponto controvertido apresentado pela MM. Juíza de Direito fora realizada a
avaliação do imóvel pela NBR 14643-2
, sendo constatado que o imóvel da parte
autora descrito na matrícula n° 20.965,
e atualmente com área total do terreno de 232,02m2 e área construída de 183,79m2
perfaz a importância de R$364.000,00 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil Reais)
.

IV. No entanto,
a referida linha não passa sobre área descrita na matrícula do imóvel do requerente
.

V.
O imóvel do requerente avançou dentro da faixa de servidão administrativa das linhas de distribuição presentes naquele ponto
.

VI. Cabe informar que
a linha de distribuição objeto da lide passa acima da área edificada nos fundos do imóvel, área esta não descrita na matrícula do imóvel do requerente tratando-se de área verde de Propriedade da Prefeitura Municipal de Cuiabá, sendo área destinada a Faixa de Servidão Administrativa das linhas de distribuição naquele ponto
”. (ID 30457818 - Pág. 4/6 -grifamos)

Portanto, a área efetivamente de propriedade dos autores não teve seu valor afetado pela passagem da linha. Se o contato com os cabos instalados se tornou mais próximo do que o desejado, isso se deu por ato exclusivo dos autores que construíram indevidamente na faixa verde, de propriedade do município, e destinada exatamente a ser área de servidão administrativa das linhas de distribuição.

Ausente, portanto, o nexo causal que teria o condão de ensejar a indenização por danos materiais, porquanto a construção da rede de distribuição não passa sobre o imóvel dos autores e, assim, não pode ser considerada a responsável pela desvalorização dele
.

O Laudo Pericial também foi conclusivo no sentido de que inexiste prejuízo à saúde dos apelantes e de sua família, porquanto a linha de distribuição não passa sobre área descrita na matrícula do imóvel do requerente e os valores dos campos elétricos e magnéticos emitidos pelas linhas são inferiores aos valores de referência definidos pelas normas e resoluções vigentes. Assim, não há razão para se acolher os alegados sentimentos de
insegurança, tensão, stress, insônia, medo e ansiedade que o autor enumera, como ensejadores do pagamento de danos morais.

Do mesmo modo, a frustração do negócio, embora possa ter acarretado desconforto à parte autora, com algumas alterações em seu cotidiano, trata-se de mero aborrecimento, que não enseja reparação por dano moral.

Dessa feita,
o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve os danos morais experimentados nos termos sugeridos pela parte autora
.

Por fim, os autores se insurgem contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 20% sobre o valor da causa.

Como se observa, o valor arbitrado seguiu estritamente a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC.

Também não há falar-se em “causa de baixa complexidade”, até porque os atos dos autores na defesa de seus interesses fizeram com que o processo tramitasse por longos anos e fossem submetidos a dois julgamentos tanto na primeira como na segunda instâncias, impondo assim uma atuação constante e prolongada dos patronos da requerida.

Por esse motivo,
correta a sentença que arbitrou os honorários de sucumbência conforme a norma de regência
.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos
.
Mantido também o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

É como voto
.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024